Tribunal: STF
Processo: AI 142062
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PRINCÍPIO
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL). COMPETÊNCIA.
1.      Ao contestar a ação, a ora agravante suscitou preliminar de
inépcia da inicial porque, ao requerer sua citação para efetuar o
pagamento do débito e não o depósito elisivo, não poderia o autor
ter formulado pedido de decretação da falência, caso aquele não
fosse efetuado.
2.      A sentença de 1º grau rejeitou essa preliminar.
3.      Resolveu, pois, nesse ponto, mera questão processual
relativa à aptidão, ou inépcia, da inicial, admitindo a primeira e
afastando a segunda.
4.      O acórdão extraordinariamente recorrido, proferido na
Apelação Cível nº 130.765, interposta pela ora agravante, manteve a
sentença de 1º grau, por seus fundamentos.
5.      Vê-se, pois, que também o acórdão enfrentou a questão como
de natureza estritamente processual.
        Não, assim, com nível constitucional, relacionada ao
princípio do devido processo legal, expresso no inc. LIV do art. 5º
da Constituição Federal e segundo o qual "ninguém será privado de
sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".
6.      Sendo assim, a alegação de violação a esse princípio era,
na verdade, de violação indireta a tal inciso do art. 5º da
Constituição Federal, por má interpretação de normas do Código de
Processo Civil e da Lei de Falências sobre a formulação do pedido e
sobre sua inépcia.
7.      Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, ao não admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação e/ou
aplicação de normas infraconstitucionais, como são, também, as de
natureza processual.
8.      Na verdade, se o Supremo Tribunal Federal tivesse de
interpretar as normas infraconstitucionais, inclusive de caráter
processual, para só então poder concluir, eventualmente, pela
violação de norma constitucional, estaria usurpando a competência
que a Constituição reserva ao Superior Tribunal de Justiça, para, em
Recurso Especial, decidir se o acórdão recorrido contrariou, ou não,
lei federal, infraconstitucional, ou lhe negou vigência (art. 102,
III, "a") ou lhe deu interpretação divergente da que lhe haja
atribuído outro tribunal (art. 102, III, "c").
9.      Assim, não caracterizada hipótese de ofensa direta à norma
constitucional focalizada no R.E., seu processamento foi bem
indeferido na instância de origem.
10.     Agravo improvido. Decisão unânime.